Tribunal: CARF
Processo: 13116.900034/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900034/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.338 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
GENIX - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro Baptista
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 101-000.264 – DRJ01, sessão de
24 de abril de 2023, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900034/2018-88
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900034/2018-88

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 129864717, anexo às fls. 35, emitido eletronicamente em
02/02/2018, referente ao PER/DCOMP no 03382.56504.170717.1.3.04-0000, cópia
anexa às fls. 53 a 57, transmitido em 17/07/2017.
A declaração de compensação – DCOMP, gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a
pagamento indevido/ a maior do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ –
Lucro Presumido Trimestral – Código de Receita 2089, tendo sido pleiteado o crédito
(crédito em análise) no valor de R$ 82.883,99, originário do DARF recolhido em
31/01/2017, no valor recolhido total de R$ 368.845,07, referente ao período do 4o
trimestre de 2016.
De acordo com o Despacho Decisório citado, a partir das características do DARF
descrito na DCOMP acima identificada, foram localizados um ou mais pagamentos sem
saldo reconhecido para a compensação pleiteada na PER/DCOMP. Assim, diante da
inexistência de crédito, a compensações declaradas foram Não - Homologadas.
Como enquadramento legal citou-se: “Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei no 9.430, de 1996”.
O antes relatado consta do referido Despacho Decisório parcialmente reproduzido a
seguir:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em 21/02/2018 (vide cópia do AR às fls. 59), a
Interessada apresentou a manifestação de inconformidade em 28/02/2018 (Protocolo às
fls. 2), documento às fls. 2/3, acompanhada de documentação anexa, afirmando que o
crédito utilizado na PER/DCOMP objeto de análise no presente processo tem origem no
pagamento indevido e a maior do IRPJ/Lucro Presumido do 4o trimestre de 2016.
Constata-se que a manifestação foi assinada digitalmente por Representante da
Contribuinte, devidamente identificado nos autos.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900034/2018-88

Inicialmente, a Manifestante faz uma narrativa dos fatos ocorridos na análise do direito
creditório e do resultado do Despacho Decisório contestado.
Na sequência, a Interessada apresenta as argumentações que representam suas razões de
defesa, a seguir transcritas resumidamente, no seguinte excerto extraído da citada
manifestação:
Realizamos PER/DCOMP para informar pagamento a maior do IRPJ referente ao 4°
trimestre de 2016 uma vez que não foi levado em consideração na apuração deste
imposto o valor do Imposto de renda retido na fonte de novembro de 2016 no valor de
R$ 74.487,78 e de dezembro de 2016 no valor de R$ 12.913,38 que totalizam R$
87.401,16. Este valor de R$ 87.401,16 foi compensado na apuração de imposto
COFINS no mês de junho de 2017.
Dessa maneira solicitamos respeitosamente a homologação do valor de R$ 87.401,16 e
que seja levado em consideração como prazo para manifestação de inconformidade o
fato de termos recebido o despacho no dia 16 de fevereiro de 2018.
Junto a este processo, constam os seguintes documentos em que nós nos
fundamentamos: ...
Verifica-se que, em despacho às fls. 60, a Unidade preparadora reconhece a
tempestividade da manifestação de inconformidade.
A DRJ01 julgou improcedente a manifestação de inconformidade, ratificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)
2 VERIFICAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO.
Neste caso, a controvérsia reside na alegada existência de pagamento indevido que,
segundo a Manifestante, existiria por conta de pagamento a maior do IRPJ/Lucro
Presumido do 4o trimestre de 2016, pleiteando um recolhimento a maior de R$
82.883,99.
(...)Passando-se à análise do direito creditório em questão de pagamento a maior de
IRPJ, constata-se que a DCTF original de dezembro de 2016 apresentada foi transmitida
em 20/02/2017, informando o IRPJ/Lucro Presumido devido de R$ 368.845,07.
Conforme se verifica nas telas de consultas das DCTF, às fls. 66 a 68, a Interessada não
realizou retificações dessa DCTF, constando a DCTF original como Ativa no sistema.
Desse modo, não se sustenta o inconformismo do Interessado, visto que, quando da
verificação do direito creditório, o confronto entre a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF entregue e o DARF recolhido não detectava qualquer valor
de crédito para o contribuinte.
Ressalte-se que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
instituída pela Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, é o
documento apresentado pelo contribuinte para prestar à autoridade fazendária as
informações relativas aos valores devidos dos tributos e contribuições federais, e os
respectivos valores de créditos vinculados (pagamento, parcelamento, compensação,
etc.), constituindo-se em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito, na forma do disposto pelo § 1o, do art. 5o do Decreto lei
no 2.124, de 8 de março de 1984.
(...)Ora, a simples alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não fazem
prova do direito creditório do contribuinte, que nesta fase do rito processual, deve, ao
contrário, apresentar documentos efetivamente comprobatórios (escrituração contábil
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900034/2018-88

e/ou fiscal) de eventual equívoco cometido na elaboração da declaração original,
documentação não apresentada na questão.
Ao passo que, o pagamento pelo qual se vincula o crédito foi inteiramente alocado ao
débito de IRPJ do 4o trimestre de 2016 declarado na última DCTF apresentada. Veja-se
excerto de consulta, anexa às fls. 69/70, realizada ao sistema de cobrança da RFB –
Sistema SIEF: (...)
No que se refere ao pagamento informado, constata-se que o sistema de “Documentos
de arrecadação” informa que o pagamento de valor principal de R$ 368.845,07, consta
como totalmente alocado ao débito, não restando qualquer saldo disponível (conforme
extratos anexos às fls. 71), veja-se o seguinte recorte:(...)
Assim, não comprovado o indébito tributário com base nas informações trazidas pela
manifestante e as existentes no sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil, nem
muito menos providenciada a retificação da DCTF, conditio sine qua non, para fins de
restituição ou compensação do pagamento indevido ou a maior tanto, nos termos do
Parecer Normativo no 02/2015, à seguir descrito, deve ser mantido o despacho decisório
que indeferiu a declaração de compensação.
(...)Dessa forma, como a contribuinte não logrou comprovar, por meio de documentos
hábeis e idôneos, o pagamento a maior efetuado e sendo a DCTF instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, o débito encontra-se
validamente constituído nos exatos termos em que foi demonstrado no Despacho
Decisório recorrido.
Não restando demonstrada pela contribuinte a liquidez e certeza do crédito, não podem
ser acolhidas as alegações de inconformidade apresentadas.
CONCLUSÃO
Isto posto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, Decido por conhecer da
Manifestação de Inconformidade, por tempestiva, e, no mérito, por julgá-la
improcedente, mantendo integralmente os termos do Despacho Decisório contestado,
conforme fundamentado nesta Decisão.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, em
razão do fisco já ter acesso a toda a documentação pela qual fundamentou a negativa do crédito,
bem como pelo fato da impossibilidade de retificação da DCTF no quinquênio legal por culpa do
fisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900034/2018-88

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Do Mérito
Inicialmente, registro que em linha com o sustentado pela Recorrente, a
jurisprudência administrativa, amparada, até mesmo, no entendimento da Administração
Tributária, firmou-se no sentido da possibilidade de retificação de declarações para a
comprovação de direito creditório, inclusive após a ciência de Despacho Decisório, razão pela
qual discordo do fundamento da DRJ quando fundamenta sobre a imprescindibilidade de
retificação da DCTF para o reconhecimento do direito creditório no caso em apreço.
Neste sentido, o teor do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, cujos trechos
relevantes da ementa se transcreve:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900034/2018-88

Deste modo, conclui-se ser superada a exigência apontada incialmente na decisão
recorrida, acerca da impossibilidade de retificação da DCTF apresentada pela Recorrente, razão
pela qual passo a analisar o mérito da demanda.
A jurisprudência do CARF, por outro lado, também, já se firmou no sentido de
que a mera apresentação de declaração retificadora não é suficiente para atestar a existência de
direito creditório, sendo imprescindível a apresentação, por parte do contribuinte, das provas da
existência dos erros alegados, estando, portanto, equivocado o entendimento do recorrente
quando afirma a necessidade da dispensa de apresentação de documentos complementares para
comprovar o seu direito creditório como se esta fosse uma prerrogativa eminentemente da
fiscalização . Neste sentido, a Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, em se tratando a discussão travada no presente processo sobre a
comprovação do direito creditório, percebo que apesar do contribuinte ter anexado aos autos os
extratos emitidos pelo Banco do Brasil em que demonstram as retenções no mês de novembro de
2016 no valor de R$ 74.487,78 (e-fls. 40) e dezembro de 2016 no valor de R$ 12.913,38 (e-fls.
42), totalizando o valor de R$ 87.401,16, o que seria um indício de prova, é fato que em seu
recurso o recorrente sustenta a impossibilidade de ser exigível provas complementares aos autos
em função de suposta inobservância do artigo 37 da Constituição Federal e por economia
processual.
Nesse sentido, não assiste razão ao contribuinte, como é de amplo conhecimento,
no Processo Administrativo Fiscal, o direito creditório deve preencher os requisitos de liquidez e
certeza impostos pelo art. 170 do CTN, bem como o ônus da prova é do próprio contribuinte nos
termos do artigo art. 373, inciso I e artigo 36 da Lei no 9.784/1999, in verbis:
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900034/2018-88

do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Como já mencionado, para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal, o que não ocorreu no caso em apreço e, o recorrente, mesmo
ciente de tal obrigatoriedade, exarado, inclusive pelos fundamentos adotados pelas instancias
inferiores.
Assim, o recorrente findou por não colacionar aos autos os documentos hábeis e
idôneos capazes de comprovar o seu direito creditório. Para tanto, transcrevo trechos do Acórdão
recorrido que indicam que a ausência de tais documentos foram determinantes para o
indeferimento do direito creditório, in verbis:

(...)Ora, a simples alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não fazem
prova do direito creditório do contribuinte, que nesta fase do rito processual, deve, ao
contrário, apresentar documentos efetivamente comprobatórios (escrituração contábil
e/ou fiscal) de eventual equívoco cometido na elaboração da declaração original,
documentação não apresentada na questão.
Ao passo que, o pagamento pelo qual se vincula o crédito foi inteiramente alocado ao
débito de IRPJ do 4o trimestre de 2016 declarado na última DCTF apresentada. Veja-se
excerto de consulta, anexa às fls. 69/70, realizada ao sistema de cobrança da RFB –
Sistema SIEF: (...)
Dessa forma, como a contribuinte não logrou comprovar, por meio de documentos
hábeis e idôneos, o pagamento a maior efetuado e sendo a DCTF instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, o débito encontra-se
validamente constituído nos exatos termos em que foi demonstrado no Despacho
Decisório recorrido.
Convém esclarecer que a tese defendida pelo contribuinte é que os valores das
referidas retenções redundaram no pagamento a maior do IRPJ/Lucro Presumido do 4o trimestre
de 2016, pleiteando um recolhimento a maior de R$ 82.883,99, no entanto, diante da
impossibilidade de trazer novos documentos sustentada pelo contribuinte, somado ao fato de que
as retenções são meras antecipações de pagamento dependendo do ajuste ao final do período de
apuração para que se identifica a formação do saldo negativo com base em documentos que não
foram carreados aos autos, mesmo tendo o contribuinte a total possibilidade para tanto, entendo
por manter o Acórdão recorrido em todos os seus termos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900034/2018-88

Fl. 104
DF CARF MF
Original